Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700668-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELTRONIC BRASIL LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifiquei que o Juízo de 1o Grau proferiu sentença. ID 34995744. Assim manifeste o Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre o seu interesse no feito, vez que patente a PERDA DE OBJETO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator